Tribunal: TJPA
Processo: 0809966-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809966-55.2021.8.14.0000

PACIENTE: SIDCLEY QUEIROZ DA SILVA, JOEL ALBUQUERQUE NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 288, ART. 121,
§2º, INCISOS II E IV, AMBOS DO CPB E ART. 244-B, §2º DO ECA.

1.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA.
O PROCESSO ESTÁ SEGUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, TENDO A
AUDIÊNCIA SIDO REALIZADA EM 06/08/2021, OPORTUNIDADE EM QUE FOI ENCERRADA A INSTRUÇÃO E DETERMINADA A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS
, CONFORME INFORMADO PELA AUTORIDADE COATORA. NA HIPÓTESE, A PRISÃO VEM SENDO CONSTANTEMENTE REVISADA, DATANDO A ÚLTIMA DECISÃO O DIA 20/05/2021, OCASIÃO EM QUE FOI MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS. ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS OS PRAZOS NÃO DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA ABSOLUTA NEM ARITMÉTICA.

2.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. INOCORRÊNCIA.

TANTO A DECISÃO QUE DECRETOU COMO A QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

NECESSIDADE DE GARANTIR ORDEM PÚBLICA, HAJA VISTA QUE A FACÇÃO A QUAL OS PACIENTES SUPOSTAMENTE INTEGRAM TEM UM OBJETIVO MUITO CLARO DE CEIFAR A VIDA DE TODO E QUALQUER INTEGRANTE E/OU SIMPATIZANTE DA FACÇÃO RIVAL, EM ORDEM A CONSOLIDAR O SEU DOMÍNIO NA REGIÃO, BEM COMO PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA, VISTO QUE AMBOS POSSUEM ANTECEDENTES CRIMINAIS.

PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

QUANTO ÀS ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, TENHO QUE ESTAS,
PER SE
, NÃO TÊM O CONDÃO DE LHE ASSEGURAR A LIBERDADE, NOS TERMOS DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

55ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia cinco de outubro de 2021 e término no dia sete de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 07 de outubro de 2021.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado
em favor de
SIDCLEY QUEIROZ DA SILVA E JOEL ALBUQUERQUE NASCIMENTO,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

Alega o impetrante
, em síntese,
que os pacientes foram presos preventivamente 31/10/2019, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores, nos termos do art. 288, art. 121,
§2º, incisos II e IV, ambos do CPB e art. 244-B, §2º do ECA.

Afirma que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, em razão do período excessivo da medida constritiva de liberdade, bem como da ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP.

Sustenta que passados mais de dois anos dos fatos, o processo segue na fase de instrução, enquanto os pacientes aguardam encarcerados e, mesmo com a diligência da defesa, verifica-se morosidade excessiva para a resolução do processo.

Aduz que não há nenhuma evidência de que, em liberdade, os pacientes prejudicariam a ordem social, assim como mantê-los aprisionados, quando não apresentam mais os motivos que viabilizaram a aplicação da medida é o mesmo que dar cumprimento antecipado da pena final.

Requer a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para que seja a prisão preventiva revogada e para que sejam aplicadas medidas cautelares e alternativas à prisão.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, ID 6426583, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade coatora, tendo esta as prestado em ID 6483647 , onde informou, em síntese, que no dia 04/01/2019, os acusados, juntamente com um adolescente, teriam matado a vítima Randerson Rafael Lima Amorim, em razão deste possuir afinidade com membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, rival à facção supostamente integrada pelos pacientes, qual seja “Comando Classe A”. Informou, ainda, que a Audiência foi realizada em 06/08/2021, oportunidade em que foi encerrada a instrução e determinada a intimação das partes para a apresentação de alegações finais.

Nesta
Superior Instância,
ID 6509281, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
conhecimento,
e no mérito, pela
denegação da ordem
de
habeas corpus
impetrada
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais,
conheço

da ordem impetrada
e adianto,
prima facie
, que a
denego.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da inexistência dos requisitos do art. 312, do CP, bem como do período excessivo na medida constritiva de liberdade, já é se estende há mais de 2 anos.

No que concerne ao excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que

o processo está seguindo os trâmites legais, tendo a
Audiência sido realizada em 06/08/2021, oportunidade em que foi encerrada a instrução e determinada a intimação das partes para a apresentação de alegações finais
, conforme informado pela autoridade coatora em ID 6483647.

Ademais, o juízo monocrático informou que a prisão vem sendo constantemente revisada, datando a última decisão o dia 20/05/2021, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva dos acusados, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a motivação do delito, qual seja a rivalidade entre facções criminosas no controle do tráfico de drogas na região, bem como pelo risco concreto de reiteração delituosa, visto que ambos possuem antecedentes criminais.

Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, com o encerramento da instrução processual, com vistas às partes para apresentarem alegações finais.

De mais a mais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e do indeferimento do pedido de relaxamento da prisão do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Ressalto, ainda, que já é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça,
de que eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, sendo justificável e não se constituindo em constrangimento ilegal eventual demora, o que, reitero, não se denota nestes autos.

Em consonância com o exposto, colaciono entendimento do STJ, entendendo que a demora justificada do processo não enseja a sua revogação:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
II – (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 145.003/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, não havendo que se falar em período excessivo na medida constritiva de liberdade.

No que pertine ao argumento de ausência de justa causa para manter a prisão preventiva
, tenho que não prosperam as alegações articuladas em favor do paciente, tendo a autoridade inquinada coatora devidamente motivado sua decisão pela manutenção da prisão preventiva nos requisitos elencados no art. 312 do CPP, restando presente, no caso em preço, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Assim, observo preenchidos os requisitos da tutela cautelar previstos no art. 312 do CPP, estando a decisão atacada fundamentada em elementos do caso concreto, não se mostrando eivada por qualquer tipo de ilegalidade, não incorrendo, por conseguinte, em afronta a regramento inserto no art. 93, inciso IX da carta da República/88, senão, vejamos excerto da decisão,
verbis
:

“...
Superado esse ponto, verifico que a prisão deve ser mantida para fins de garantia da ordem pública, haja vista a motivação do delito e o risco de reiteração delituosa.

Segundo apurado na investigação, a motivação do crime seria decorrente da rivalidade entre facções criminosas no controle do tráfico de drogas na região, uma vez que a vítima teria afinidade com integrantes de facção criminosa rival à que os réus integram, de modo que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para fins de se evitar a prática de novos crimes, visto que a facção a qual os réus supostamente integram tem um objetivo muito claro de ceifar a vida de todo e qualquer integrante e/ou simpatizante da facção rival, em ordem a consolidar o seu domínio na região.

(...).

De outro giro, os acusados possuem antecedentes criminais, de modo que existe o risco concreto de, uma vez soltos, voltarem a delinquir.
O acusado JOEL ALBUQUERQUE NASCIMENTO responde a outro processo pela prática de homicídio qualificado, com 04 vítimas, já tendo sido pronunciado, além de responder a processo por roubo majorado, bem como cumprir pena pelo crime de roubo majorado, sendo, portanto, reincidente. O réu SIDCLEY QUEIROZ DA SILVA, por sua vez, responde a processos por tráfico de drogas e furto qualificado.

III – CONCLUSÃO

Portanto, por ora, pelo que consta dos autos e aferindo presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, concorde o art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO DE JOEL ALBUQUERQUE NASCIMENTO e SIDCLEY QUEIROZ DA SILVA.”
Grifei.

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva
,
bem como a necessidade de garantir ordem pública, haja vista que a facção a qual os pacientes supostamente integram tem um objetivo muito claro de ceifar a vida de todo e qualquer integrante e/ou simpatizante da facção rival, em ordem a consolidar o seu domínio na região, bem como pelo risco concreto de reiteração delituosa, visto que ambos possuem antecedentes criminais.

Em outras palavras, a prisão preventiva foi decretada e mantida pela presença dos requisitos da tutela cautelar e, havendo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Assim, em atenção à necessária confiança no juiz da causa, não vejo como ser revogada a decisão que manteve a medida cautelar mais gravosa uma vez que presentes seus requisitos autorizadores, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não se mostrando, neste momento, oportuno nem mesmo se aplicar medida cautelar diversa da prisão, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
318
do
CPP
, que não são obrigatórias, uma vez que já consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia e da pormenorizada análise do conjunto probatório do caso em exame, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva ante os indícios de autoria e materialidade dos crimes de
associação criminosa, homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores
, restando a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de piso.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PARA A PREVENTIVA DE OFÍCIO. VALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PEDIDO
PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES
. 1. O Juízo processante, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de sua substituição por
medida
diversa, deverá convertê-la em preventiva, quando reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, independente de representação ou requerimento. 2.
A necessidade da segregação
cautelar
se encontra fundamentada na garantia da ordem pública
em face da periculosidade do recorrente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar
(art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 4. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento. (STJ) Data de publicação: 14/11/2013). Grifei.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tenho que estas, per se, não têm o condão de lhe assegurar a liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Corte. Vejamos:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2021